Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707515-35.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BRUNO FERNANDO DA CRUZ MORBECK DESPACHO Verifica-se que, após a interposição da apelação, o autor/apelante requereu a baixa dos autos e a extinção do processo, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC (petição ID 49615382). Assim, intime-se-o para manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora